Tribunal: TJDFT
Processo: 0719684-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719684-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WELLINGTON SANTOS CANDIDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wellington Santos Cândido contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0702790-55.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, verifica-se pelos documentos acostados aos autos pela parte requerente, que esta possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem que isso afete sua subsistência, até porque as custas judiciais cobradas pelo TJDFT são as menores do país em comparação com os Tribunais Estatuais. Este fato, por si só, afasta a alegada situação de pobreza, porquanto demonstra que a parte tem condições de arcar com gastos considerados de luxo, o que retira sua condição de hipossuficiente. Assim, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Recolham-se as custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” Em síntese, o Agravante alega que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem comprometer a sua subsistência e de sua família, e que condicionar o prosseguimento da ação ao pagamento das custas processuais impede o acesso do hipossuficiente ao Poder Judiciário. Explica que é Analista de TI e aufere a renda mensal de R$ 5.287,53 (cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos), conforme demonstrativo de pagamento juntado aos autos. Diz que arca com todas as despesas da família, tais como alimentação, energia elétrica, água, lazer, vestuário, pensão alimentícia, escola do filho, faculdade, empréstimos, dentre outros. Acrescenta que ainda tem que arcar com as seguintes despesas mensais, que totalizam aproximadamente R$ 5.310,00 (cinco mil trezentos e dez reais): “Pensão Vítor R$ 720,00 Escola do Isaac R$ 1.000,00 Gasolina R$ 500,00 Açougue R$ 240,00 Mercado R$ 900,00 Frutas e Verduras R$ 300,00 Celular R$ 110,00 Internet - PontoNet R$ 149,90 Empréstimo - Nayron R$ 377,11 Condomínio R$ 107,00 Faxineira R$356,00 Câmeras R$ 30,00 Faculdade Giselle R$ 355,00 Manutenção túmulo Josés R$ 72,00 Advogado R$ 55,00 Vestuário - Riachuelo R$ 37,90.” Argumenta que a gratuidade de justiça é garantia constitucional conferida àqueles que preenchem os requisitos de sua concessão, com o fim de garantir a prestação jurisdicional. Sustenta que para o deferimento da gratuidade de justiça o Juiz não pode se basear apenas na remuneração auferida, pois o direito à concessão da gratuidade de justiça decorre do simples fato de a parte não ter condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo à manutenção própria e da sua família Aduz que os documentos acostados aos autos demonstram que o Agravante não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Requer a concessão da tutela de urgência para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça ou a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar a extinção do processo de origem. Ao final, requer o provimento do presente Agravo para que lhe sejam deferidos os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento visa a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme relato, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, em juízo provisório, considero que o pedido de gratuidade de justiça deve, de fato, ser deferido. Em análise dos autos, verifica-se que o ora Agravante percebe renda líquida mensal de apenas R$ 5.287,53 (cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos) – Id. 26633038 Por outro lado, os documentos acostados aos autos evidenciam que o Agravante tem despesas ordinárias que consomem grande parte dos seus rendimentos – Id. 26633039. Dessa forma, em juízo de cognição sumária, verifica-se que o pagamento das despesas do processo poderá comprometer a subsistência do Agravante e de sua família, o que justifica a concessão do benefício pleiteado, dando efetividade ao direito fundamental à gratuidade judiciária prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Ante o exposto, concedo gratuidade de justiça ao ora Agravante. Desnecessária a intimação da parte agravada para contrarrazões, visto que ainda não foi citada. Dispenso informações. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração do voto. Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora